Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0728565-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação de despejo (id. 133570652 dos autos originários n. 0728734-76.2022.8.07.0001), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, sob pena de desocupação compulsória. Fundamentou o juízo singular: A parte autora fundamenta o seu pedido na regra do inciso VIII (“o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada”). De uma leitura do disposição extrai-se que a ação deve ser proposta até 30 dias após o vencimento do contrato (“termo”) ou do cumprimento do mandado de notificação. Esta última hipótese deve ser compreendida quando a notificação ocorre após o vencimento do prazo contratual. Ora, nos contratos de locação não residencial (comercial) a regra do artigo 57 da Lei 8.245/91 disciplina a existência de um prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, quando houver denuncia vazia. Assim, a conjugação das regras do artigo 57 com a do artigo 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91 devem ser compreendidas como a possibilidade de concessão de liminar para o caso de contrato de locação não residência que foi denunciado. O locatório tem a obrigação de restituir o bem ao locador. Caso não ocorra a desocupação, é possível a concessão da ‘liminar’ (antecipação dos efeitos da tutela). [...] No caso em apreço, a notificação ocorreu de forma judicial, por meio do processo no 0721720-41.2022.8.07.0001. a notificação ocorreu no dia 09.07.2022 (doc. de ID 132893620 -- Pág. 45). Por sua vez, o presente foi ajuizado no dia 03.08.2022, ou seja, dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91 Presentes os pressupostos, é forçoso o deferimento do pedido. A agravante alega que o contrato de locação se encerrou em 30.09.2020 e não tendo havido oposição por qualquer das partes, foi automaticamente renovado por igual prazo, isto é, por mais 84 meses, passando a viger de 01.10.2020 a 30.09.2027. Aduz que o agravado não pode negar a existência da cláusula de renovação automática, validamente pactuada. Expõe que “a notificação feita 20 (vinte) meses após o início do contrato não pode ser considerada para fins de expressar qualquer vontade do locador em não permitir a renovação automática”. Anota que é do conhecimento do locador que o negócio do agravante que funciona no imóvel locado representa uma grande franquia internacional, devendo ser respeitada a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Afirma que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que o contrato de locação por prazo determinado não comporta despejo fundado em denúncia vazia. Salienta que “não ingressou com ação renovatória justamente por acreditar que os termos contratuais de renovação automática seriam respeitados por seu senhorio, o qual, por mais de 20 meses após a renovação tácita se manteve silente e em real intenção de renovar, posto que manteve-se recebendo os valores a título de aluguel sem qualquer oposição”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, ao menos, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão até 31.10.2022, se outra data não for novamente estabelecida na ADPF 828. Ao final, a confirmação da liminar e a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O pedido de despejo está fundado na chamada denúncia vazia, tal como é autorizado na hipótese do art. 57 da Lei 8.245/91: “O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” De acordo com o art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado no “término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada”. Na origem (id. 132893609 – p. 2), o agravado alegou que “a locatária não propôs ação renovatória e com o término do prazo de vigência originalmente ajustado, o contrato de locação formalizado entre as partes passou a vigorar por prazo indeterminado, desde 1o de outubro de 2020, conforme prevê o Art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, não tendo havido nenhum acordo entre as partes no sentido de renovar o prazo”. Juntou notificação judicial (id. 132893620 na origem) e, no interregno de 30 dias da notificação da locatária, propôs a ação de despejo, requerendo a concessão de liminar para desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado. De fato, o contrato de locação comercial celebrado entre partes previa prazo de vigência de 84 meses, com término em 30.09.2020. Assim, findo o prazo estipulado e a permanência da locatária no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, a princípio, presume-se prorrogada a locação nas condições ajustadas, por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91. Ocorre que, o contrato de locação (id. 132893615 na origem) prevê renovação automática por igual prazo, caso não houvesse oposição de qualquer das partes. É o que consta expressamente no Quadro Resumo, que constitui documente integrante do contrato (cláusula primeira). Confira-se a redação: O LOCADOR concorda com o prazo determinado de locação de no mínimo 84 (oitenta e quatro meses), com data de início em 01/10/2013 e término em 30/09/2020, O Contrato será renovado automaticamente pelo mesmo período caso as partes estejam de comum acordo. (Destacado) Tratando-se de contrato plenamente vigente, simples notificação premonitória promovida muito tempo depois da renovação automática do contrato não cumpre os requisitos para retomada do imóvel fundada em denúncia vazia. Com efeito, em regra, devem ser respeitados os termos e condições do contrato validamente pactuado. Nesse contexto, diante de previsão de renovação automática, por igual prazo, não se poderia imaginar que a locatária exercesse o seu direito à renovação do contrato (art. 51 da Lei n. 8.245/91), após o término do prazo inicial de vigência. Logo, aparentemente, a pretensão de retomada do imóvel por denúncia vazia atenta contra a boa-fé objetiva. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista a ordem de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator